Tribunal: TJPA
Processo: 0801160-05.2024.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801160-05.2024.8.14.0201

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: ASSOCIACAO DE ADQUIRENTES E MORADORES ALPHAVILLE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. SUSTENTAÇÃO ORAL. PEDIDO TEMPESTIVO. JULGAMENTO EM PLENÁRIO VIRTUAL SEM OPORTUNIZAR A SUSTENTAÇÃO ORAL. ERRO MATERIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO JULGAMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1 –
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A em face do acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela ASSOCIAÇÃO DE ADQUIRENTES E MORADORES ALPHAVILLE BELÉM.

2 –
A questão central consiste em verificar se o julgamento do recurso em plenário virtual, sem que fosse oportunizada a sustentação oral tempestivamente requerida pela embargante, configura erro material e cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade do acórdão.

3 –
A sustentação oral constitui direito processual assegurado ao advogado nos termos do artigo 937, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja inobservância, quando tempestivamente requerida, configura cerceamento de defesa e viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

4 –
Constatado que a embargante protocolou pedido de sustentação oral em 14/07/2025 (ID 28357516), antes do início do julgamento designado para 22/07/2025, e que o recurso foi apreciado no plenário virtual sem que fosse oportunizada a fala do patrono da parte, resta evidenciado o erro material no procedimento adotado, impondo-se a nulidade do julgamento.

5 –
A jurisprudência dos Tribunais Superiores (STF – ED no AgR MS 36.139/DF; STJ – EDcl no RHC 141.733/MG) é firme no sentido de que a supressão da sustentação oral, quando tempestivamente requerida, acarreta vício insanável e impõe a anulação do julgamento virtual, com nova inclusão em pauta presencial.

6 –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES, para anular o acórdão proferido, determinando-se a nova inclusão do recurso de apelação em pauta de julgamento presencial, garantindo-se à embargante o exercício do direito de sustentação oral.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário, por unanimidade de votos, em CONHECER dos Embargos de Declaração e DAR-LHES PROVIMENTO ,

nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A em face do acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos autos da Apelação Cível nº 0801160-05.2024.8.14.0201, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela ASSOCIAÇÃO DE ADQUIRENTES E MORADORES ALPHAVILLE BELÉM.

Na origem, a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais foi ajuizada pela associação de moradores em razão das constantes falhas no fornecimento de energia elétrica verificadas desde agosto de 2022 no Residencial Alphaville, consistentes em oscilações e quedas de energia que geraram danos a equipamentos e comprometeram serviços essenciais do condomínio, mesmo após reiteradas notificações à concessionária.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando que a requerida realizasse, no prazo de 30 dias, a correção da rede elétrica do condomínio, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 60.000,00, e indeferindo o pedido de indenização por danos materiais. O recurso de apelação interposto pela ora embargante foi desprovido por este Colegiado.

Em suas razões de embargos, a embargante aponta a ocorrência de erro material no acórdão guerreado, consistente no julgamento do recurso de apelação em plenário virtual sem que fosse oportunizado o exercício do direito de sustentação oral, embora o pedido respectivo tenha sido protocolado tempestivamente, em 14/07/2025 (ID 28357516), anteriormente ao início da sessão designada para 22/07/2025. Sustenta que a omissão configurou grave cerceamento de defesa, com violação aos artigos 5º, LV, e 133 da Constituição Federal, bem como ao artigo 937, inciso I, do Código de Processo Civil. Postula o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para que o julgamento seja anulado e o recurso seja novamente incluído em pauta, com garantia da sustentação oral.

A embargada não apresentou contrarrazões no prazo legal.

É o relatório. À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos presentes Embargos de Declaração.

Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. No presente caso, a embargante aponta a existência de erro material consistente no julgamento do recurso de apelação sem que fosse oportunizada a sustentação oral tempestivamente requerida.

Embora os embargos de declaração não sejam a via ordinária para a correção de vícios procedimentais autônomos, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores admite sua utilização para a correção de erro material verificado no próprio ato de julgamento, especialmente quando este importa em supressão de direito fundamental da parte. Ademais, a embargante expressamente declara o intuito de prequestionamento, o que afasta qualquer caráter protelatório, nos termos da Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça.

O ponto nodal da irresignação da embargante consiste na alegação de que, tendo protocolado pedido de sustentação oral tempestivamente, em 14/07/2025 (ID 28357516), antes da sessão de julgamento designada para 22/07/2025, o recurso de apelação foi apreciado no plenário virtual sem que lhe fosse assegurado o exercício desse direito.

A análise dos autos confirma a procedência da alegação. Consta que o processo foi pautado para apreciação na 26ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Privado em Plenário Virtual, no período de 22 a 29/07/2025, com realização em 22/07/2025, às 14h00 (ID 28303293). A embargante, devidamente intimada, protocolou o pedido de sustentação oral em 14/07/2025 (ID 28357516), portanto, de forma tempestiva. Não obstante, o recurso foi apreciado no plenário virtual sem que o patrono da parte fosse convocado para exercer o seu direito de fala.

A sustentação oral constitui direito processual fundamental do advogado, expressamente previsto no artigo 937, inciso I, do Código de Processo Civil, e decorre diretamente dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, consagrados no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal. Trata-se de garantia que não pode ser suprimida pelo juízo sem que haja expressa previsão legal ou anuência da parte.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona nesse sentido. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Mandado de Segurança nº 36.139/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, decidiu pela anulação de julgamento virtual realizado sem que fosse oportunizado o pedido de sustentação oral tempestivamente formulado. No mesmo diapasão, o Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Declaração no Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 141.733/MG, de relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, reconheceu a nulidade do julgamento realizado sem a prévia intimação do defensor para sustentação oral expressamente requerida.

Tal entendimento aplica-se integralmente ao caso em apreço. A inobservância do pedido de sustentação oral tempestivamente formulado configura erro material no procedimento de julgamento e acarreta vício insanável, impondo a nulidade do acórdão proferido.

Cumpre destacar que o julgamento em plenário virtual, embora constitucionalmente admitido e amplamente utilizado pelos Tribunais de Justiça, não pode importar em supressão de direitos processuais fundamentais das partes. A adoção da modalidade virtual de julgamento tem por objetivo a otimização da prestação jurisdicional e não a restrição de garantias processuais das partes. Assim, quando requerida tempestivamente, a sustentação oral deve ser assegurada, convertendo-se o julgamento para sessão presencial ou telepresencial, conforme as práticas administrativas do Tribunal.

Nesse contexto, a não observância do pedido de sustentação oral, formalmente protocolado antes da abertura da sessão de julgamento, configura cerceamento de defesa que contamina o ato decisório, impondo sua anulação.

Ante o exposto, CONHEÇO e ACOLHO os presentes Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes, para ANULAR o acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado nos autos da Apelação Cível nº 0801160-05.2024.8.14.0201, em razão do erro material verificado consistente na supressão do direito de sustentação oral tempestivamente requerido pela embargante.

Determino a nova inclusão do recurso de apelação em pauta de julgamento presencial, devendo-se intimar os patronos da embargante, exclusivamente em nome de LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCES (OAB/PA nº 20.103-A), para o exercício do direito de sustentação oral, na forma do artigo 937, inciso I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 06/05/2026